Tribunal: TJES
Processo: 5001076-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001076-72.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRANITOS COLODETTI LTDA
AGRAVADO: ELVINA DE CARVALHO LITTIG e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DE BENS PARA GARANTIR EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. EMPRESA DE GRANDE PORTE E EM ATIVIDADE. PERICULUM IN MORA INVERSO.
MEDIDA REVOGADA.

RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

1
)

Na hipótese em apreço, o Juízo de 1º grau deferiu o pedido liminar, consistente na penhora/apreensão de bens que garantam a reparação do dano, determinando aos réus que apresentem bens, até o limite de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), sob pena de ser afastado o sigilo fiscal.

2
)
Todavia, não há absolutamente nenhum indicativo de que a sociedade empresária requerida não arcará com eventual condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sobretudo ao se considerar que se trata de empresa de grande porte, que desenvolve atividade de desdobramento e beneficiamento de minerais não metálicos; aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras há mais de 15 anos, estando em pleno funcionamento, inexistindo qualquer indício de que esteja insolvente.

3)
O

deferimento de ato constritivo, tal qual pleiteado pelos recorridos, poderá acarretar prejuízos irreversíveis à recorrente, tendo em vista que eventual restrição do capital de giro da empresa certamente ocasionará transtorno e dificuldades à manutenção do seu pleno funcionamento. Tem-se, aqui, o que a doutrina processualista denomina de
periculum in mora inverso
.

4
)
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
Granitos Colodetti Ltda
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins (id 4215972) que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por
Elvina de Carvalho Littig
e
Helder Littig

(nº 0000180-68.2020.8.08.0017) em face de
Wesley Rainha Cardoso
,
Marcelo José de Souza
e da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando aos réus que “
apresentem bens que garantam a eficácia de eventual provimento condenatório, no prazo de 15 dias, até o limite de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), sob pena e, assim não agindo, e dentre outras medidas, ser afastado seu sigilo fiscal, por meio do InfoJud
”.

Em suas razões recursais (id 4215626), a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
não pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes do acidente de trânsito, eis que, na condição de contratante da empresa de transporte, circundou-se de todas as diligências necessárias para intermediar a contratação da pessoa responsável pelo transporte do seu produto;
(ii)
o motorista
Marcelo Ferreira
procedeu a subcontratação ilícita do serviço de transporte, em razão de seu veículo ter sido apreendido por determinação judicial. Assim, argumenta que
(iii)
não estão presentes os pressupostos necessários para o deferimento do pedido de tutela provisória, sobretudo ao se considerar os julgados deste e. Tribunal de Justiça acerca da indisponibilidade de bens.

Consoante explicitado na decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id 4328006), cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais, formulada pelos ora agravados, tendo como causa de pedir remota o acidente de trânsito que vitimou a filha e o neto desses, ocorrido na data de 10/09/2017, por volta das 14:45h, na Rodovia Federal 101, circunscrição territorial do Município de Mimoso do Sul/ES.

Naquele feito, a agravante figura no polo passivo em razão de ser proprietária da carga transportada (43 chapas de granito), além de ter sido, em tese, a contratante do serviço de transporte, o que enseja sua responsabilização solidária pelos danos vindicados na demanda.

Deveras, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a contratante do serviço de transporte, quando firmado com interesse econômico, possui responsabilidade solidária pelos danos causados a terceiros pelo motorista da empresa terceirizada (AgInt no AREsp n. 284.310/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/9/2016, DJe de 19/10/2016).

Neste contexto, considerando a verossimilhança da narrativa autoral, a probabilidade do direito alegado e o risco da demora, o magistrado
a quo
deferiu o pedido liminar, consistente na penhora/apreensão de bens que garantam a reparação do dano, determinando aos réus que apresentem bens, até o limite de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), sob pena de ser afastado o sigilo fiscal. É em face desta decisão que aqui se insurge a recorrente.

Antes de adentrar no mérito recursal, convém registrar que toda a questão atinente à dinâmica do acidente e à eventual responsabilização da contratante do serviço de transporte ainda serão examinadas em definitivo pelo Juízo de 1º grau após instrução probatória, eis que o pronunciamento judicial objurgado foi proferido em sede de cognição sumária.

Por isso, não compete a esta Instância Revisora adentrar de maneira exaustiva nas alegações fáticas trazidas pela agravante, as quais sequer foram submetidas ao magistrado
a quo
, sob pena de incorrer em supressão de instância. É dizer, compete a este Órgão Colegiado, tão somente, analisar se estão presentes, ou não, os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória deferida na origem.

E, neste particular, entendo que muito embora exista, de fato, fundamento jurídico para responsabilizar a contratante do serviço de transporte, não houve suficiente comprovação,
in casu
, do
periculum in mora
para justificar o deferimento da medida.

Com efeito, conquanto o conjunto probatório carreado aos autos induza à compreensão de verossimilhança da narrativa autoral, não há como desconsiderar que os recorridos não lograram êxito em comprovar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Isso porque não há absolutamente nenhum indicativo de que a sociedade empresária requerida não arcará com eventual condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sobretudo ao se considerar que se trata de empresa de grande porte, que desenvolve atividade de desdobramento e beneficiamento de minerais não metálicos; aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras há mais de 15 anos, estando em pleno funcionamento, inexistindo qualquer indício de que esteja insolvente.

Portanto, ainda que se vislumbre a responsabilidade da agravante, tal circunstância, por si só, não é suficiente para justificar a concessão,
inaudita altera pars,
da medida cautelar,

máxime ao se ter em mente que não há nenhum indicativo de que a devedora não arcará com eventual condenação imposta em sentença de procedência.

Em outras palavras, entendo que o porte econômico da sociedade empresária, associado ao fato de que permanece em plena atividade, afasta por completo a tese de que há risco ao resultado útil do processo, porquanto, ao que tudo indica, terá perfeitas condições de arcar com a condenação.

Não fosse o bastante, convém ressaltar que o deferimento de ato constritivo, tal qual pleiteado pelos recorridos, poderá acarretar prejuízos irreversíveis à recorrente, tendo em vista que eventual restrição do capital de giro da empresa certamente ocasionará transtorno e dificuldades à manutenção do seu pleno funcionamento. Tem-se, aqui, o que a doutrina processualista denomina de
periculum in mora inverso
, constituindo, pois, mais um argumento a justificar a reforma do capítulo decisório que deferiu o pedido de tutela provisória.

Nada impede que o magistrado
a quo
, no transcurso do processo, caso verificado risco ao resultado útil do processo, conceda a tutela provisória pretendida. O que não se revela possível, a meu ver, é a concessão da medida no cenário atual, no qual inexiste comprovação do
periculum in mora
e implicará elevado prejuízo à requerida.

Aliás, em se tratando especificamente da
Granitos Colodetti Ltda
, este e. Sodalício já teve a oportunidade de apreciar, em outras duas ocasiões (Agravos de Instrumento de nº 5002480-32.2021.8.08.0000 e nº 5002470-85.2021.8.08.0000), decisões bastante similares, também proferidas pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins, em que foram deferidas medidas constritivas em ações indenizatórias decorrentes do mesmo acidente de trânsito – envolvendo os integrantes do grupo folclórico alemão
Berfreunde
, que foram vítimas do acidente ao retornarem de evento na cidade de Juiz de Fora/MG.

Em ambos os casos, as decisões foram reformadas sob a justificativa de que “
não há prova nenhuma, até o momento,

de que a agravante

está dilapidando o patrimônio que possui ou que visa se ocultar para não fazer o pagamento de eventual condenação que vier a sofrer em decorrência da lide originária
” (Agravo de Instrumento nº 5002470-85.2021.8.08.0000, Relator: Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19.07.2022), bem como que “
não se justifica a indisponibilidade de bens daquele que figura como réu em ação de reparação de danos se não há demonstração de que há risco de insolvência e se sua responsabilidade pelo dano ainda é duvidosa
” (Agravo de Instrumento nº 5002480-32.2021.8.08.0000, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 10.05.2022).

Destarte, entendo que os requerentes, ora agravados, não lograram êxito em demonstrar o risco ao resultado útil do processo, inexistindo
periculum in mora
a justificar a concessão do pedido de tutela provisória formulado em face a sociedade empresária.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe provimento
, a fim de revogar a determinação, realizada em desfavor de
Granitos Colodetti Ltda,
de apresentação de bens que garantam a eficácia de eventual provimento condenatório.

É como voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho a Eminente Relatora